Tribunal: STF
Processo: AI 325122
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: MUNICÍPIO
 DE SÃO PAULO. Lei 11.722/95 do Município de São Paulo. Reajuste de
vencimentos: variação do IPC-FIPE.
I. - A Lei municipal 11.722/95,
arts. 2º e 7º, ao estabelecer a retroatividade de seus efeitos a
1º.02.95, ofendeu o princípio constitucional da irredutibilidade de
vencimentos, incorrendo, assim, em inconstitucionalidade.
II. -
Precedentes do STF: RE 258.980/SP, Ministro Ilmar Galvão, Plenário,
10.4.03, "D.J." de 06.6.03; RE 298.694/SP, 298.695/SP e 300.020/SP,
Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, 06.8.03.
III. - Agravo não
provido.